Tribunal: STF
Processo: ADI 1067
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-26
Data de publicação: 1994-05-26

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  TRIBUNAL  DE  CONTAS.  AUDITOR:
NOMEAÇÃO  SEM APROVAÇÃO  EM CONCURSO  PÚBLICO: INCONSTITUCIONALIDADE.
OUTORGA  DOS MESMOS  DIREITOS DE  JUIZ  DO TRIBUNAL  DE ALÇADA  E DOS
CONSELHEIROS.     APOSENTADORIA:    REGIMENTO     DA    MAGISTRATURA:
INCONSTITUCIONALIDADE. Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo
79,  incisos I a  IV, pars. 1. e 2. C.F., art. 37, II, art. 73, par.
4., art. 75.
            I.  - Suspensão cautelar  de dispositivos da Constituição
do  Estado de  Minas Gerais,  art. 79,  "caput", incisos  I a IV, que
dispensam o concurso público de provas ou de provas e titulos, para a
investidura  no cargo  de Auditor  do Tribunal  de Contas  do Estado.
Ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal.
            II.  -   Suspensão  cautelar  da   expressão  "os  mesmos
direitos"  inscrita  na  primeira  parte  do par. 1. do  art.  79  da
Constituição de Minas.
            III.  -  Indeferido  o pedido  de  suspensão  cautelar da
expressão  "os mesmos direitos" inscrita  na segunda parte do par. 1.
do art. 79. Indeferido, também, o pedido de suspensão cautelar do
par. 2. do art. 79. Vencido o Relator quanto aos indeferimentos.